Tribunal: TJSP
Processo: 2171222-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171222-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Pereira Barreto, em que é agravante
MUNICÍPIO DE PEREIRA BARRETO, é agravado SOBERANA MECANIZACAO
AGRICOLA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171222-07.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37172
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2171222-07.2020.8.26.0000
COMARCA: PEREIRA BARRETO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PEREIRA BARRETO
AGRAVADO: SOBERANA MECANIZACAO AGRICOLA LTDA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU -
Insurgência contra decisão que indeferiu o apensamento de
execuções fiscais - Art. 28 da Lei de Execução Fiscal indica que a
reunião de processos se dá por conveniência da unidade da
execução, quando se tratar de processos contra o mesmo devedor -
Súmula 515 do STJ - Decisão mantida - Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEREIRA BARRETO em face de SOBERANA MECANIZACAO
AGRICOLA LTDA, objetivando a reforma da decisão de fls. 91, proferida
pelo MM. Juiz Vinicius Nocetti Caparelli, que revogou a decisão que havia
deferido o pedido de apensamento das execuções fiscais, uma vez que a
reunião dos processos seria conveniente apenas se estivessem tramitando
na mesma unidade judiciária.
Sustenta o agravante que existem várias execuções
fiscais contra a mesma devedora sem a localização de bens
penhoráveis além do imóvel tributado ora penhorado, de forma que a
adjudicação do imóvel poderia ensejar a extinção de diversas execuções
fiscais a um só tempo. Alega que a reunião das execuções fiscais, sem a
desconstituição das penhoras efetuadas e com posterior exame de
eventual excesso está em consonância com os princípios da economia e
celeridade processuais e no princípio constitucional da razoável duração
do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171222-07.2020.8.26.0000
3
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida.
No presente caso, verifica-se que após o deferimento
do pedido de reunião das execuções fiscais em nome da mesma
executada, foi certificado nos autos o não cumprimento do despacho em
razão do “processo mais antigo pertence à segunda vara” (fl. 90).
Diante da certidão de fl. 90, sobreveio a decisão
agravada que revogou a decisão anterior, sob o fundamento de que a
reunião dos processos seria conveniente apenas se estivessem tramitando
na mesma unidade judiciária.
Com efeito, o art. 28 da Lei de Execução Fiscal indica
que a reunião de processos se dá por conveniência da unidade da
execução, quando se tratar de processos contra o mesmo devedor e que
nessa hipótese os processos deveriam ser redistribuídos ao Juízo da
primeira distribuição.
Senão por isso, a Súmula 515 do STJ estabeleceu que
“a reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui
faculdade do Juiz”, ficando consignados na ementa do acórdão que
decidiu o caso paradigma os seguintes requisitos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171222-07.2020.8.26.0000
4
“A cumulação de demandas executivas é medida de
economia processual, objetivando a prática de atos
únicos que aproveitem a mais de um processo
executivo,
desde
que
preenchidos
os
requisitos
previstos no art. 573 do CPC c/c art. 28, da Lei 6.830/80,
quais sejam: (i) identidade das partes nos feitos a serem
reunidos; (ii) requerimento de pelo menos uma das
partes (Precedente: REsp 217.948/SP, Rel. Min. Franciulli
Netto, DJ 02/05/2000) ; (iii) estarem os feitos em fases
processuais análogas; (iv) competência do juízo” (REsp
1.158.766-RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, 1a Seção, Julgamento
em 08/09/2010, Publicação DJe em 22/09/2010).
De sorte que, sendo faculdade do juiz deferir ou não a
reunião de execuções fiscais, não há razões para a reforma da decisão
proferida pelo MM. Juiz a quo.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171222-07.2020.8.26.0000
5